Tribunal: TJBA
Processo: 8034256-41.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8034256-41.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: JPS ADMINISTRACAO E COMERCIO LTDA

Advogado(s)
:
ALINE DEDA MACHADO SANTANA, MARIA CRISTINA LANZA LEMOS DEDA

AGRAVADO: TELLERINA COMERCIO DE PRESENTES E ARTIGOS PARA DECORACAO S.A.

Advogado(s)
:
DIEGO SANTIAGO Y CALDO, LUIZ EDUARDO BOAVENTURA PACIFICO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO RENOVATÓRIA DE LOCAÇÃO. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. DELIMITAÇÃO JUDICIAL DOS DOCUMENTOS A SEREM EXIBIDOS AO PERITO. EXERCÍCIO DO PODER DE DIREÇÃO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DA FUNÇÃO TÉCNICA DO EXPERT. TAXATIVIDADE MITIGADA DO ART. 1.015 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME:

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação renovatória de locação, na qual o juízo de origem, ao reapreciar anterior comando judicial, delimitou os documentos que a parte ré deveria fornecer ao perito para subsidiar laudo de apuração do valor locativo de mercado do imóvel, restringindo a exibição a contratos e dados de lojas com características semelhantes e situadas em área correlata, além de planilha anonimizada com informações gerais do empreendimento. A agravante sustenta que a definição do universo paradigmático seria atribuição exclusiva do perito, havendo indevida ingerência judicial na atividade técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A questão em discussão consiste em saber: (i) se é cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que disciplina a formação do conjunto documental destinado à prova pericial; e (ii) se o magistrado, ao delimitar os documentos a serem exibidos ao perito judicial, invade esfera própria da atuação técnica do expert.

III. RAZÕES DE DECIDIR
:
1. O recurso é cabível à luz da tese da taxatividade mitigada do art. 1.015 do CPC, firmada no Tema 988 do STJ, pois a postergação do exame da controvérsia para a apelação pode tornar inútil a discussão acerca da regularidade da prova pericial já produzida. 2. No mérito, a decisão agravada não definiu método de avaliação, não substituiu o perito em sua análise especializada e tampouco antecipou conclusão técnica, limitando-se a disciplinar, no exercício do poder de direção do processo, a extensão da obrigação de exibição documental.

3. Nos termos dos arts. 139, VI, 370 e 371 do CPC, compete ao juiz determinar as provas necessárias, indeferir diligências excessivas e adequar a instrução às peculiaridades do caso concreto.

4. A solução adotada pelo juízo de origem observou a proporcionalidade, pois afastou tanto a exibição irrestrita da totalidade dos contratos de locação do shopping center quanto a seleção unilateral, pela própria parte, do material a ser submetido ao expert, preservando, simultaneamente, a utilidade da perícia e a confidencialidade de informações de terceiros.

IV. DISPOSITIVO:

Recurso conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento nº
8034256-41.2025.8.05.0000,
em que são partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO
,
bem como
JULGAR PREJUDICADO

o Agravo Interno
, pelas razões adiante expostas.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Desembargador Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA